Tribunal: STF
Processo: ARE 1552281
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 734, p. 2):



    “Recurso em Sentido Estrito: sentença de pronúncia (artigo 121, § 2°, inc. I e IV, do Código Penal). Recurso: Defesa. Produção de prova: direito que não é absoluto: pertinência a ser analisada pelo juízo destinatário do conjunto probatório (art. 400, § 1º, Cód. Proc. Penal). Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Preliminares rejeitadas. Homicídio qualificado: indícios bastantes de materialidade e autoria. Sentença que atende aos requisitos do art. 413, CPP: adequação para que o caso seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, ante o princípio in dubio pro societate. Pleito de absolvição sumária: impossibilidade. Afastamento de qualificadoras: questões que devemser examinadas pelo Conselho de Sentença, não havendo elementos de plano para seu acolhimento. Recurso não provido.”



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 8 de dezembro de 2024, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 741).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente